Tribunal: TJES
Processo: 5000503-83.2023.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000503-83.2023.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000503-83.2023.8.08.0016

Recorrente:
VÍTOR CARLOS DA SILVA

Recorrido:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1).
DA LIDE.
NARRA O AUTOR QUE REALIZOU CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BENS MÓVEIS JUNTO AO BANCO REQUERIDO, COM CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R$ 31.713,50, COM PREVISÃO PARA ENCERRAMENTO NO DIA 12/05/2027, TENDO SIDO CONTEMPLADO PELO SORTEIO NO DIA 12/04/2023. ADUZ O REQUERENTE QUE, APÓS A CONTEMPLAÇÃO, NO DIA 14/04/2023 SE DIRIGIU À AGÊNCIA DO BRADESCO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E OPTOU POR ADQUIRIR UMA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 160, MODELO 2023, MOMENTO EM QUE, APÓS TER JUNTADO TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANÁLISE DO GERENTE E REALIZAR A VISTORIA NA MOTOCICLETA, ESTE LHE INFORMOU QUE A RESPECTIVA VISTORIA HAVIA SIDO APROVADA, TENDO O AUTOR RETORNADO À AGÊNCIA NO DIA 28/04/2023 PARA ASSINAR O RESPECTIVO CONTRATO. ENTRETANTO, ALEGA QUE, APÓS A ASSINATURA DO DOCUMENTO E PREENCHIDO O RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DA MOTOCICLETA, O GERENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PEDIU CERCA DE DOIS DIAS ÚTEIS PARA REALIZAR O PAGAMENTO EM FAVOR DA CREDORA, RAZÃO PELA QUAL, APÓS ENCERRADO ESTE PRAZO, O REQUERENTE ENTROU EM CONTATO BUSCANDO ESCLARECER O MOTIVO PELO QUAL O VALOR CONTRATADO AINDA NÃO HAVIA SIDO LIBERADO, MOMENTO EM QUE FOI INFORMADO PELO RESPONSÁVEL QUE ESTAVA TENDO DIFICULDADES PARA LIBERAR O RESPECTIVO MONTANTE, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE HAVIA SUPOSTA ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO CONSÓRCIO, O QUAL PASSOU A ACEITAR SOMENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS ACIMA DE 600 CILINDRADAS. FINALIZA INFORMANDO QUE, POR DIVERSAS VEZES, TENTOU CONTATO COM O GERENTE DO BANCO QUE, EM UM PRIMEIRO MOMENTO, INFORMOU-LHE DE QUE O VALOR CONTEMPLADO NÃO HAVIA SIDO LIBERADO E, POSTERIORMENTE, NÃO ATENDEU MAIS AS LIGAÇÕES DA PARTE AUTORA. PORTANTO, REQUER O RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA OFERTA ESTABELECIDA ATRAVÉS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, COM A CONSEQUENTE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO REEMBOLSO DO VALOR GASTO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN, NO IMPORTE DE R$ 600,00, ACRESCIDO DO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 REFERENTE AOS GASTOS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALÉM DISSO, AFIRMA TER SOFRIDO ABALO MORAL DIANTE DA SITUAÇÃO NARRADA, RAZÃO PELA QUAL, REQUER INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO, AO SEU TURNO, SUSTENTA QUE AGIU EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS PREVISTAS NO CONTRATO DE ADESÃO, AS QUAIS SÃO APLICADAS PARA TODO O GRUPO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR AS GARANTIAS NECESSÁRIAS À BOA CONDUÇÃO DOS INTERESSES DO GRUPO, NÃO TENDO PRATICADO QUALQUER ILÍCITO AO REQUERENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Posto isso,
julgo improcedente
o pleito autoral,
extinguindo o feito
, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários, na forma do art. 55, caput da Lei n.º 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA: PRELIMINARMENTE, ANULAR A R. SENTENÇA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
EXTRA-PETITA
; NO MÉRITO, RECONHECER QUE O RECORRENTE CUMPRIU TODAS AS FORMALIDADES IMPOSTAS PELO BANCO RECORRIDO; RECONHECER QUE A ASSINATURA DO CONTRATO IMPÕE A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OFERTA, QUAL SEJA, A LIBERAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NA CARTA DE CRÉDITO; RECONHECER QUE A CONDUTA DO CONSÓRCIO RECORRIDO ULTRAPASSOU OS LIMITES DO MERO DISSABOR, CAUSANDO DANO MORAL E CONSTRANGIMENTO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO; AO FINAL, CONDENAR O RECORRIDO A CUMPRIR A OFERTA CONTRATADA E LIBERAR O VALOR DA CARTA DE CRÉDITO; CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NOS TERMOS DA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
RENOVA PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MERITORIAMENTE, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
:
DEDUZ-SE DA LEITURA DA PEÇA PREAMBULAR A CORRELAÇÃO LÓGICO-JURÍDICA ENTRE A CAUSA DE PEDIR E OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR, A EVIDENCIAR QUE A SENTENÇA
A QUO
APRECIARA FATO JURÍDICO E CAUSA DE PEDIR CONSTANTES DA LIDE, INEXISTINDO JULGAMENTO
EXTRA PETITA
ENSEJADOR DA NULIDADE DO
DECISUM
. PRELIMINAR REJEITADA.
(6.2). DA INÉPCIA DA INICIAL:
NO QUE TANGE A INÉPCIA DA INICIAL FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA OFICIAL, NÃO TENHO COMO ACATÁ-LA, POIS VEJO QUE A INICIAL ESTÁ ACOMPANHADA DE OUTROS DOCUMENTOS SUFICIENTES QUE REVELAM QUE O AUTOR É MORADOR DO ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL. DESSA FORMA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA, INEXISTINDO CAUSA QUE TORNE INAPTA A PEÇA EXORDIAL.
(6.3). DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA:
PUGNANDO O AUTOR PELO RECEBIMENTO DOS DANOS MATERIAIS NO IMPORTE CORRESPONDENTE A R$ 6.300,00 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00, CERTO É QUE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA DEVE CORRESPONDER À PRETENSÃO ALMEJADA, TENDO POR BASE O VALOR PLEITEADO. LOGO, O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA DEVE CORRESPONDER AO IMPORTE DE R$ 13.600,00. ASSIM, COMO BEM OBSERVADO PELO JUÍZO
A QUO:

“Conforme se vê da inicial, há a existência de cumulação de pedidos, de ordem obrigacional e indenizatória, de modo que R$10.000,00 é apenas os danos morais exigidos, ao passo que R$3.000,00 é referente aos honorários advocatícios contratuais firmados pelo requerente, e R$600,00 refere-se ao gasto despendido com a transferência do veículo para o nome do autor,, de maneira que o valor da causa correto não é de aproximadamente R$35.600,00, como apontado na petição inicial, mas sim de R$13.600,00. Assim, acolho a preliminar de impugnação ao valor da causa e fixo-a em R$13.600,00.”
PRELIMINAR ACOLHIDA. ULTRAPASSADAS AS PRELIMINARES, ADENTRO AO MÉRITO.
(7). DO MÉRITO.
APÓS UMA ANÁLISE ACURADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS E, RESPEITADO O ENTENDIMENTO DO MM. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, FORÇA É CONVIR QUE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO É MEDIDA QUE SE APLICA. EXPLICO.
A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELO AUTOR/RECORRENTE NO FEITO, DEMONSTRA QUE TODO O PROCEDIMENTO DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO FORA AUTORIZADO, EM UM PRIMEIRO MOMENTO, PELO RECORRIDO, QUE SE NEGOU A TRANSFERIR O MONTANTE SOMENTE APÓS JÁ SUBSCRITO O INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS (ID. 7088096 - PÁG. 3/6), ÚLTIMA ETAPA DO NEGÓCIO. RESTA INCONTROVERSO,
IN CASU
, QUE A CARTA DE CRÉDITO NÃO FOI ENTREGUE AO CONSORCIADO POR MOTIVOS IGNOTOS, ISTO É, QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE ESCLARECIDOS NOS AUTOS. COM EFEITO, O RECORRENTE ANEXOU AO CADERNO PROCESSUAL AS CÓPIAS DO CONTRATO DE ADESÃO À GRUPO DE CONSÓRCIO DE BENS MÓVEIS (ID. 7088095 - PÁG. 1/4), A CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO - BENS MÓVEIS (ID. 7088096 - PÁG. 1/2), A CÓPIA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (ID. 7088096 - PÁG. 3/6) E O DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO (ID. 7088098). DIANTE DE TAIS ELEMENTOS, VERIFICA-SE QUE O REQUERENTE/RECORRENTE DEMONSTROU SUFICIENTEMENTE O DIREITO ALEGADO, CONSISTENTE NA NECESSIDADE DE QUITAR SUAS OBRIGAÇÕES PERANTE A VENDEDORA DA MOTOCICLETA ADQUIRIDA, QUITAÇÃO ESTA QUE SE DARIA COM O CRÉDITO A SER LIBERADO PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDA, APÓS A CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. OCORRE QUE, SEGUNDO O AUTOR, APESAR DE TER PROVIDENCIADO A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA PARTE REQUERIDA PARA OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO, NÃO OBTIVERA EM DADO MOMENTO MAIS NENHUM RETORNO DO GERENTE DO BANCO. POIS BEM. FIRMADAS TAIS PREMISSAS, É SABIDO QUE PARA A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO, O CONSORCIADO DEVE ATENDER ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO DE ADESÃO, NÃO BASTANDO A SIMPLES CONTEMPLAÇÃO PARA TAL. CONTUDO,
NO CASO EM APREÇO, É FORÇOSO CONVIR QUE A CONDUTA DA REQUERIDA AO LEVAR O CONSORCIADO ATÉ A ÚLTIMA FASE DESTE TRÂMITE PARA COMPRA DO VEÍCULO, POSTERIORMENTE, NEGAR A LIBERAÇÃO DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO E NÃO ESCLARECER OS REAIS MOTIVOS DA NÃO CONCESSÃO DO CRÉDITO, É NOTORIAMENTE ABUSIVA.
DESSE MODO,
ENTENDO QUE
NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS O MOTIVO JUSTIFICADOR DA NEGATIVA DA ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO À AUTORA
. DEVERIA A REQUERIDA TER NEGADO PRONTAMENTE A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO AO CONSORCIADO, AO INVÉS DE TER PROPICIADO O TRÂNSITO DO AUTOR POR TODAS AS FASES PARA A COMPRA DO BEM MÓVEL PARA, AO FINAL, QUANDO CHEGADO O MOMENTO DE EFETUAR O PAGAMENTO AO VENDEDOR DO VEÍCULO, NEGAR-SE PARA TANTO.
ALIÁS, PERTINENTE É FRISAR, DESDE JÁ, QUE NÃO OBSTANTE O DIREITO POTESTATIVO DA REQUERIDA AVALIAR AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DOS CONSORCIADOS, COM A NEGATIVA DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO AO CONTEMPLADO, NO CASO DE RISCO AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE TODO O GRUPO, O QUE DA ANÁLISE DOS AUTOS SE VERIFICA, É QUE TAL PRERROGATIVA, NO CASO EM TESTILHA, MOSTROU-SE ABUSIVA.
ALÉM DISSO, APESAR DO REGULAMENTO DO CONTRATO DE ADESÃO DA BRADESCO CONSÓRCIOS TER CONSIGNADO QUE PODERIAM SER EXIGIDAS “GARANTIAS ADICIONAIS”, NÃO VISLUMBRO QUE SEJA O CASO DOS AUTOS, AO PASSO QUE NÃO HOUVE A NEGATIVA DA CONCESSÃO DO CRÉDITO POR TAL MOTIVO, MAS TÃO SOMENTE A MOROSIDADE DA PARTE REQUERIDA EM CONCEDÊ-LO, PORQUANTO, SE ASSIM FOSSE, NÃO HAVERIA SENTIDO EM A RECORRIDA AUTORIZAR O FATURAMENTO DO BEM ESCOLHIDO PELO RECORRENTE, ORA AUTOR. (ID. 7088096). NÃO SE ESTÁ, COM ISSO, A NEGAR A POSSIBILIDADE DE QUE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RECORRIDA CONDICIONE A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO À REALIZAÇÃO DE ANÁLISES INTERNAS DE RISCO, ATÉ PORQUE HÁ PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. CONTUDO, PELA DINÂMICA QUE SE INFERE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, A ANÁLISE FOI CONCLUÍDA, COM AUTORIZAÇÃO PARA A LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO, TANTO QUE FORA LAVRADO O INSTRUMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (ID. 7088096 - PÁG. 3/6). DESSE MODO,
A VALIDADE DA RECUSA NÃO FOI JUSTIFICADA DE FORMA SUFICIENTE, ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE RÉ.
IMPORTANTE LEMBRAR QUE O CADASTRO DO AUTOR PARA INGRESSAR NO CONSÓRCIO FOI ACEITO, A COTA DAQUELE FORA CONTEMPLADO PELO SORTEIO E TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELA RÉ FORA PROVIDENCIADA. NESSE SENTIDO, COLACIONO JURISPRUDÊNCIA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. RECUSA ILÍCITA. CONDUTA ABUSIVA. QUEBRA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. OFENSA. MULTA. VALOR DAS ASTREINTES E LIMITE DE INCIDÊNCIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
A recusa da entrega de carta de crédito a consorciado contemplado por motivos obscuros fere o princípio da boa-fé contratual. Isso por que o fato deste ter seu cadastro aprovado no ato de integração do grupo, e por pagar regularmente as parcelas do contrato, faz surgir a expectativa de que, ao ser sorteado, receberá o bem objeto do consórcio.
A multa fixada pelo Juízo a quo não merece reparo, porquanto dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, ao considerar a capacidade financeira do Agravante, a sua exclusão ou diminuição não produzirá os efeitos a que se destina. Agravo conhecido e não provido. (TJAM; AI 4008385-46.2021.8.04.0000; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho; Julg. 28/09/2022; DJAM 28/09/2022) (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO CONTEMPLADO. RESTRIÇÃO APARENTEMENTE INDEVIDA À LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. RISCO DE INADIMPLEMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida.
Deve ser mantida a decisão que antecipou os efeitos da tutela para que o consorciado contemplado, diante da restrição aparentemente infundada imposta pela administradora do grupo. Probabilidade do direito.
Possa ter acesso aos recursos destinados à concretização do negócio de compra e venda de galpão que celebrou com terceiro, de modo a afastar o risco de inadimplemento. Perigo de dano. (TJMG; AI 0951412-39.2022.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 17/08/2022; DJEMG 18/08/2022) (grifei). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. ADIANTAMENTO DE VALORES. INDÍCIOS DE FRAUDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista de que ao juízo ad quem incumbe aferir, tão somente, se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. 2. O deferimento da tutela antecipada reside no convencimento motivado do magistrado, observados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito perseguido e perigo de dano/risco ao resultado útil do processo), motivo pelo qual somente será reformada a decisão se ilegal ou abusiva. 3.
In casu, restou comprovada a probabilidade do direito vindicado diante da contratação de carta de crédito contemplada de consórcio entre as partes, bem como o depósito de valores a título de entrada na conta bancária das agravadas. 4. Ainda observa-se que as agravadas estão agindo de má-fé pois não atendem as solicitações da agravante para resolverem a celeuma.

5. Evidencia-se a presença do perigo da demora ou do risco do resultado útil do processo vez que as agravadas poderão dilapidar o patrimônio, tendo em vista a existência de várias ações judiciais com o mesmo objeto em trâmite em seu desfavor, a indicar fortes indícios de fraude. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AI 5178189-54.2021.8.09.0000; Trindade; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 08/06/2021; DJEGO 16/06/2021; Pág. 3187) (grifei).
NOUTRO PONTO, INDENE DE DÚVIDA QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA PARTE RECORRENTE NÃO PODE SER ENQUADRADA COMO MEROS ABORRECIMENTOS. A CONDUTA DA RECORRIDA EM NEGAR A LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO FERE O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E CONFIGURA O ATO ILÍCITO. ALÉM DO ATO ILÍCITO, HÁ PROVA DE DANO, DE CUNHO MORAL, SOFRIDO PELO AUTOR, QUE NEGOCIOU A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, CONSIDERANDO A SUA CONTEMPLAÇÃO, MAS FOI SURPREENDIDO COM A RECUSA POR PARTE DA EMPRESA DE CONSÓRCIO, TENDO FRUSTRADA SUA LEGÍTIMA EXPECTATIVA, RAZÃO PELA QUAL É DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DEIXARAM DÚVIDAS DE QUE HOUVE ABALO PSICOLÓGICO, CARACTERIZANDO-SE, DESSE MODO, O DANO MORAL, PASSÍVEL DE REPARAÇÃO FINANCEIRA. NO QUE DIZ RESPEITO AO VALOR DOS DANOS MORAIS, É SABIDO QUE A FINALIDADE DA INDENIZAÇÃO É COMPENSATÓRIA E EDUCATIVA, DEVENDO SER O VALOR ARBITRADO ANALISANDO-SE CADA CASO CONCRETO, OBSERVANDO-SE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO PODENDO OCORRER O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES, NEM SE AFASTAR DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA.
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO,
FIXO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
POR OUTRO LADO, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, QUANTO AO GASTO SUPORTADO PELO AUTOR COM A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN (R$ 600,00), DEVERIA AQUELE TER JUNTADO COMPROVANTE DO PAGAMENTO EFETUADO, O QUE NÃO OCORREU. LOGO, INDEVIDO TAL RESSARCIMENTO. IGUALMENTE, TAMBÉM, DEVE SER IMPROVIDA A PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS, POIS É DE SE RESSALTAR QUE A CORTE ESPECIAL DO STJ, NO JULGAMENTO DO EREsp 1.507.864/RS, REITEROU O ENTENDIMENTO QUE JÁ VINHA SENDO ADOTADO MAJORITARIAMENTE POR AQUELA CORTE SUPERIOR EM SITUAÇÕES COMO A DOS AUTOS, NO SENTIDO DE QUE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA DEFESA JUDICIAL DE INTERESSES DA PARTE NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, DANO MATERIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO, PORQUE INERENTE AO EXERCÍCIO REGULAR DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E ACESSO À JUSTIÇA. ASSIM, IMPERTINENTE A PRETENSÃO DO AUTOR E EM OBTER DA PARTE RÉ O RESSARCIMENTO DOS VALORES PLEITEADOS EM RAZÃO DOS HONORÁRIOS PACTUADOS COM O SEU PATRONO.
(8).
DIANTE DE TAIS CONSIDERAÇÕES,
CONHEÇO DO RECURSO
, PORQUANTO PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE,
PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, E, VIA DE CONSEQUÊNCIA,
REFORMO A R. DECISÃO OBJURGADA
, PARA:
(I)

DETERMINAR
QUE A PARTE REQUERIDA
PROCEDA COM A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO
EM FAVOR DA PARTE AUTORA REFERENTE À QUOTA DE Nº 041 (GRUPO 3172), DE Nº 0002.00214900, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(II)

CONDENAR
A RÉ
AO
PAGAMENTO
DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO
DE DANOS MORAIS
COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
(III)
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.
(9).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A RECORRENTE SAGROU-SE PARCIALMENTE VENCEDOR EM SEUS PLEITOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)